Tribunal: TCU
Processo: 016.705/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7528/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.705/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dilzete de Souza Cavadas da Silva (XXX.968.905-XX); Elaine Aparecida dos Santos Giannini (XXX.043.327-XX); Fernanda Cavadas Rios (XXX.338.105-XX); Lidia Ester Constante Dutra (XXX.177.759-XX); Magaly Alexandre Silva (XXX.301.107-XX); Marcia Alexandre Silva (XXX.184.427-XX); Rosangela da Silva dos Santos (XXX.518.027-XX); Zuleide Virginia Barreto Damascena (XXX.956.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.